Tribunal: TJMT
Processo: 1031041-08.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031041-08.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DE REZENDE registrado(a) civilmente como JOSE BENEDITO DE REZENDE - CPF: 086.618.551-87 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), NAURADI FATIMA DE SOUZA - CPF: 204.397.761-04 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), ASSIST CARD DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.027.571/0001-10 (RECORRIDO), PEDRO PAULO MENDES DUARTE - CPF: 219.812.038-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1031041-08.2025.8.11.0002.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A.

Recorridos:
GOL LINHAS AÉREAS S.A., ASSIST CARD DO BRASIL LTDA, JOSÉ BENEDITO DE REZENDE E NAURADI FÁTIMA DE SOUZA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

05 A 09/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR MOTIVO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de cancelamento de pacote de viagem adquirido junto às rés, em razão de impedimento de embarque por problema de saúde súbito.

Os autores pleitearam restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença reconheceu o direito à reparação, fixando indenização por danos materiais e morais. No recurso, discute-se a redistribuição do ônus da prova, a extensão da restituição devida e a configuração de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as rés devem responder pela restituição integral dos valores pagos pelo pacote de viagem, à luz da responsabilidade objetiva nas relações de consumo; e (ii) estabelecer se o cancelamento da viagem, nas circunstâncias descritas, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que autoriza a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência dos consumidores, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu de forma suficiente.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada a responsabilidade apenas nas hipóteses do § 3º do referido dispositivo, não comprovadas no caso.

A prova documental demonstra a aquisição do pacote de viagem e do seguro, bem como a restituição parcial de valores pelas rés, totalizando R$ 2.565,99, inexistindo comprovação do alegado gasto com deslocamento ao aeroporto.

Diante da restituição parcial comprovada e não impugnada, os autores fazem jus apenas ao pagamento da diferença remanescente, no valor de R$ 3.206,41, a título de danos materiais.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, especialmente quando demonstrado que as rés promoveram reembolsos e atenderam à reclamação administrativa, inexistindo desídia ou circunstância excepcional apta a caracterizar violação a direito da personalidade, em consonância com a Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Não se verifica a prática de qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, afastando-se a alegação de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O fornecedor de serviços turísticos responde objetivamente pela restituição dos valores pagos quando não demonstrada causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A restituição parcial comprovada deve ser abatida do montante indenizável, limitando a condenação à diferença remanescente. 3. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de desídia ou circunstância excepcional, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 46; CDC, arts. 6º, VIII, e 14,
caput
e § 3º; CPC, arts. 373, II, e 80.

Jurisprudência relevante citada: 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1.

R E L A T Ó R I O

A reclamada, CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, b
usca a reforma da decisão proferida no ID 340026872, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

RECONHECER a rescisão contratual por motivo de força maior, em virtude de comprovada doença que impediu a viagem;

CONDENAR as Reclamadas CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e GOL LINHAS AÉREAS S.A., solidariamente, ao pagamento de uma indenização por danos materiais às partes Reclamantes no valor de R$ 6.018,68 (seis mil, dezoito reais e sessenta e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do contar do desembolso (Súmula 43/STJ), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação (artigo 405/CC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

CONDENAR as Reclamadas CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e GOL LINHAS AÉREAS S.A., solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais a cada parte Reclamante no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir do contar da citação (artigo 405/CC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

JULGAR improcedente a pretensão inicial com relação à Ré ASSIST CARD DO BRASIL LTDA;

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95”.

Em sede recursal, a recorrente requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, sustenta:

1.

Ausência de vício na prestação do serviço;

2.

Ausência de responsabilidade civil;

3.

Inexistência de danos materiais, já realizado reembolso;

4.

Inocorrência de danos morais;

5.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

A recorrida/corré Gol Linhas Aéreas S/A
apresentou contrarrazões (ID 340026879), nas quais refuta os fundamentos apresentados na peça recursal e pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau. Ao final, requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Os recorridos/reclamantes apresentaram suas contrarrazões (ID 341092880), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
rejeito
o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela recorrente, por não se enquadrar na hipótese prevista no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Conforme narrado na petição inicial, os reclamantes adquiriram, em maio de 2024, um pacote de viagem por meio da empresa CVC Brasil, tendo como companhia aérea responsável pelo transporte a Gol Linhas Aéreas, o qual incluía diárias de hotel, totalizando o valor de
R$ 5.772,40
(cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos).

Houve, ainda, a contratação de serviço adicional de deslocamento até o aeroporto no dia do embarque, no valor de
R$ 246,28
(duzentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos)
,
bem como de seguro viagem prestado pela corré Assist Card do Brasil, no montante de
R$ 131,68
(cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos).

Afirmam que foram impedidos de embarcar após avaliação médica, em razão de problema de saúde súbito, sendo encaminhados ao hospital.

Sustentam que solicitaram o cancelamento da viagem e o reembolso dos valores pagos, tendo sido restituída apenas a quantia de
R$ 2.207,96
(dois mil, duzentos e sete reais e noventa e seis centavos). Assim, entendem ser devido a título de
danos materiais
o valor remanescente de
R$ 3.942,40
(três mil novecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) e, a título de danos morais, o valor de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

O cerne da controvérsia reside na distribuição do ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

O artigo 14, do CDC, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Da análise dos documentos juntados no ID 340020878, verifica-se a aquisição do pacote de viagem junto às reclamadas pelo valor de
R$ 5.772,40,
bem como a contratação de seguro viagem no montante de
R$

131,68.
Contudo, não há comprovação de gasto com deslocamento até o aeroporto no dia do embarque, no valor de
R$ 246,28
(duzentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos).

Por outro lado, as ordens de pagamento (
tickets
) nº 1272116028723 e nº 1272116028724 (ID 340020878, págs. 21 e 22) demonstram o
reembolso das taxas de embarque, no valor individual de R$ 89,74,
efetuados pela ré Gol Linhas Aéreas, nas datas de 08/05/2025 e 07/05/2025, respectivamente. Ademais, o valor referente ao
seguro viagem, no montante de R$ 131,68
(ID 340026860),
foi devidamente ressarcido
pela corré Assist Card do Brasil.

Consta, ainda, que a ré CVC Brasil restituiu aos reclamantes os valores de
R$ 178,55 e R$ 2.207,96
, conforme comprovantes juntados sob os IDs 340026852 e 340026853, nas datas de 07/04/2025 e 03/07/2025, respectivamente. Ressalte-se que
nenhum desses pagamentos foi objeto de impugnação pelos reclamantes
.

Dessa forma, verifica-se que houve restituição parcial dos valores pagos, os quais, somados,
totalizam R$ 2.565,99
.

Assim, os reclamantes fazem jus apenas à restituição da diferença, no importe de
R$ 3.206,41
(três mil, duzentos e seis reais e quarenta e um centavos).
Nesse contexto,
deve ser mantido o dever de reparação dos danos materiais, limitado à devolução desse valor remanescente.

Por fim, os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem aptidão para caracterizar violação aos direitos da personalidade do consumidor, tratando-se de mero inadimplemento contratual.

Ressalte-se, ainda, que as reclamadas atenderam à reclamação administrativa apresentada, embora a solução adotada não tenha sido aquela esperada pelos reclamantes, circunstância que afasta a configuração de desídia.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(Destaquei).

Ademais,
não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé
, formulado nas contrarrazões pela recorrida Gol Linhas Aéreas, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida,
a fim de afastar a condenação por danos morais e reduzir o montante indenizatório a título de danos materiais para R$ 3.206,41 (três mil, duzentos e seis reais e quarenta e um centavos),

mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026